Tribunal: TJDFT
Processo: 0736810-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736810-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINETE DA SILVA CORREIA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora, Marinete da Silva Correia, contra sentença (ID 54282204) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC. Em suas razões recursais (ID 54282206), a apelante requer seja-lhe deferido o benefício da gratuidade de justiça. O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias (ID 55592434). O prazo decorreu sem apresentação do preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que o recurso de apelação não preenche os requisitos para o seu conhecimento. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Na hipótese, o apelante postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas por não ter demonstrado sua pobreza jurídica, o benefício foi indeferido tendo sido-lhe facultado comprovar, em 05 dias, o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. O apelante foi intimado em 09/02/2024, a cumprir a determinação. Entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certificado nos autos (ID 56586863), de modo que o recurso não poder ser conhecido por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, em razão de sua inadmissibilidade por deserção, nos termos dos arts. 1.007 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 13 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f